Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723780-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: WANESSA RIBEIRO REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENIS CESAR BARROS FURTADO (autor) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória no 0739136-22.2022.8.07.0001, proposta em face de WANESSA RIBEIRO REIS, na qual restou homologado o laudo de perícia grafotécnica. Eis a r. decisão agravada (ID 194171446 da origem): “Trata-se de Ação Monitória apresentada por DENIS CESAR BARROS FURTADO em desfavor de WANESSA RIBEIRO REIS. O perito apresentou laudo ao ID. 184481742, em que concluiu que a assinatura analisada é falsa, não foi lançada de próprio punho pela Sra. Wanessa Ribeiro Reis, visto que as análises revelam as produções de sulcos para preenchimento posterior com caneta, método de falsificação por debuxo (anexos 7 a 10). Alega a Divergências de gêneses e presenças de artificialismo (Anexos 5 e 6). A parte autora apresentou impugnação ao laudo ao ID. 185737988, alegando cerceamento de defesa e falta de intimação do assistente técnico. Ao ID. 187262514, apresentou laudo pericial próprio, formulado por perito assistente, concluindo que o laudo técnico apresentado pelo perito Aureluz Sétimo é NULO e parcial, negligente em técnicas de grafotécnica, tendencioso em conclusões de perícia documental, omisso e viciado em seus apontamentos parciais, e que deve ser desconsiderado pelo juízo, e o referido perito considerado suspeito e de conduta antiética e temerosa, devido aos seus diversos atos que demonstram sua ausência de preocupação com lisura. Afirma que se valeu de métodos de análises gráficas e gênese do punho escritor, que a assinatura periciada proveio sim do punho de WANESSA RIBEIRO REIS. Por seu turno, ao ID. 186923680 a parte requerida entendeu que o laudo pericial apresentado é lícito e regular. A fim de assegurar o contraditório ao perito, o presente juízo o intimou para ciência e manifestação ao ID. 187441836. O perito oficialmente nomeado afirmou em síntese, ao ID. 190277521, que as acusações da requerida de atos obscuros não estão acompanhadas de provas. Rebateu as alegações técnicas pontualmente e afirmou que o Laudo mostrando as convergências das assinaturas, questionadas e padrões, como a Ilustre fez não é o melhor caminho, pois o Perito tem o conhecimento técnico e emite o laudo conforme a metodologia que julga mais adequada. Aduziu ainda que a Perita Assistente extrapolou sua função proferindo repetidamente ofensas e injúrias, visto que o Laudo Pericial é instrumento técnico e somente argumentos técnicos deveriam ter sido usados. Entendeu que o Laudo da perícia dos autos foi emitido com os devidos argumentos Grafocinéticos e Documentoscópicos. Reforçou a conclusão exarada no Laudo de Perícia Grafodocumentoscópica. Compulsando os autos, vejo que o laudo apresentado ao ID. 184481742 se vale de conhecimento técnico específico e fundamenta-se nos preceitos científicos demonstrados. Não obstante, a resposta pontual do perito de ID. 190277521 à impugnação ao laudo de ID. 185737988 demonstra firmeza e adequação, sendo que não resta comprovação nos autos da suspeição do perito, ou de má-fé na realização da perícia visando beneficiar uma das partes. No que tange às alegações de ausência de intimação do assistente (ID. 185737988), note-se que o perito EXPRESSAMENTE trouxe aos autos, no dia 20/11/2023, petição informando a nova data da perícia - 5/12/2023, ou seja, o perito deu conhecimento às partes da nova data com A ANTECEDÊNCIA DEVIDA. Ou seja, a norma prevista no artigo 466 do CPC foi atendida. Verifica-se que a perícia grafotécnica é de caráter essencialmente documental, realizada pelo confronto de assinaturas provenientes de outros documentos e a assinatura no documento questionado nos autos. Dessa forma, a ausência de qualquer das partes, em especial da parte autora, ora impugnante, no momento do confronto ou antes da manifestação do perito, por presunção "hominis" e com a experiência ordinária do juízo, entende-se que é juridicamente irrelevante, visto que insuficiente para influenciar o resultado da análise científica, que é personalíssima do perito. Não obstante, a apresentação do laudo da assistente técnica aos IDs. 187262514 e 187262515, previamente à análise do lauto principal pelo juízo, é fato signo presuntivo de que foi oportunizado ao autor o devido contraditório, visto que consta a análise comparativa própria da assistente de acusação, que pôde em tempo hábil apresentar tese própria e questionar pontualmente o laudo principal. Assim, não há que se falar em prejuízo à autora, uma vez que devidamente submetido o ato pericial ao contraditório e à ampla defesa, visto que devidamente analisada a impugnação e os laudos que a acompanham, em todos os seus aspectos. Em decorrência disso, ausente qualquer nulidade nos laudos apresentados. Em suma, pas de nullité sans grief. Dessa forma, por entender hígido, lícito e devidamente técnico o laudo pericial de ID. 184481742, indefiro a impugnação de ID. 185737988, não vislumbrando prejuízo comprovado à parte autora apto a inquinar o ato de nulidade. Por consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 184481742. Intime-se as partes para ciência. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para sentença.” Inconformado, o autor recorre. Diz que não foi regularmente intimado da data da realização da perícia, o que impediu o acompanhamento pelo assistente técnico. Aduz ainda que “Impossível não se notar a clara violação ao Art.466 do CPC e o visível prejuízo para a parte Agravante perante a suspeita e tendenciosa atuação do perito oficial indicado pelo juízo desde o início de sua manifestação nos autos e da indução ao erro da parte Agravante, vez que o perito se mostrou tendencioso em conduzir todo o deslinde do tramite pericial de forma particular com as partes, da forma que lhe convinha, agindo por diversas vezes de forma suspeita, antiética e descompromissada, seja na marcação e realização de atos periciais, ou na questionável orientação do envio de documentos para seu endereço residencial de forma particular e informal, sem sequer comunicar nos autos quanto à realização e a forma de condução da maioria de seus atos periciais.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para que seja reformada a decisão a quo, acolhendo-se a impugnação ao laudo, com a realização de nova perícia. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria (ID 60461853), ao que o recorrente acostou regular comprovante de recolhimento do preparo, ID 60839025). Vieram os autos conclusos. Decido. Da admissibilidade. Com efeito, denota-se que a questão debatida pelo recorrente, no caso, suposta inobservância do prazo de intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia grafotécnica realizada, em tese, não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. Assim dispõe o art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1 o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “ O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. In casu, tendo em vista que o ato processual subsequente é a sentença, entendo que, neste momento, é prudente resolver desde logo a questão aventada, até mesmo como forma de assegurar celeridade e de se evitar a prática de atos processuais inócuos, com indesejadas idas e vindas processuais. Logo, tenho que admissível o recurso. Do pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com salientado linhas volvidas, o cerne da controvérsia recursal diz respeito a suposta inobservância do prazo de intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia grafotécnica realizada. O art. 466, § 2o, do CPC determina a observância do prazo mínimo de cinco dias de antecedência entre a realização da perícia e a intimação das partes, a fim de assegurar aos seus assistentes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que o perito realizar. Fazendo um juízo de prelibação sumária, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo, deve ser observado que o reagendamento da data da perícia para o dia 05/12/2023 foi pleiteado ao Juízo a quo no dia 20/11/2023 (ID 178727638), todavia, foi deferido em 04/12/2023 (ID 180300515), ou seja, na véspera do ato, e não há, ao menos em tese, indicativo nos autos de que a parte agravante teria sido efetivamente intimada ou tido algum acesso aos autos de modo a atender a devida antecedência prevista em lei. Na hipótese, considerando que, em tese, o próximo ato processual de origem é a sentença, entendo plausível desde logo conceder o efeito suspensivo pleiteado, levando a questão ao exame do e. Colegiado. Faz-se assim em prestígio a celeridade e economia processual. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator